Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0731531-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JCM - COMERCIO DE MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA. - ME RECORRIDO: FABIANA CORREA SANT ANNA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por pessoa jurídica a qual defende ser beneficiária da gratuidade de justiça. Intimada a demonstrar a condição de hipossuficiência alegada apresentou petição informando não exercer mais atividade, conforme certificado em diligência realizada em ação trabalhista no processo 0000895-93.2020.5.10.0021, julgado pela 21a Vara do Trabalho de Brasília/DF. E ainda no processo trabalhista n 0000214-63.2019.5.10.0020 julgado pela 20a Vara do Trabalho de Brasília/DF, informa a realização de pesquisa bacenjud infrutífera. Decido. Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. De tal forma, dispõe a Lei Maior que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Tal dispositivo, finalisticamente voltado à promoção de igualdade material entre as partes, máxime no curso do processo judicial, não merece aplicação indistinta e genérica, sob o risco de acometer justamente a isonomia. O Código de Processo Civil, em atenção à normatização constitucional, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobressai, portanto, como requisito a incapacidade financeira para pagamento de custas e despesas processuais (art. 98, CPC). A ré alega não exercer atividades financeiras há pelo menos dois anos, contudo não demonstrou baixa, de forma que reputo os documentos apresentados (Id 26160468 a 26160469) como insatisfatórios para demonstração de insuficiência de recursos. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito